Tribunal: TJMT
Processo: 1008297-19.2025.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008297-19.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL ALVES DE SOUSA - CPF: 008.072.241-54 (RECORRIDO), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFA BANCÁRIA
("CESTA CLASSIC").
INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que, ao dar parcial provimento ao recurso inominado da instituição financeira, afastou a condenação por danos morais, mantendo a sentença quanto à restituição material. O agravante busca a reforma do julgado para condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os descontos indevidos de tarifas bancárias não contratadas ("Cesta Classic 2 / Vr. Parcial Cesta Classic 2"), incidentes sobre conta-salário, configuram, além do direito à restituição material, violação aos direitos da personalidade apta a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução BACEN no 3.919/2010 exige expressamente a existência de contrato ou autorização prévia do cliente para a cobrança de tarifas bancárias, de modo que a instituição financeira não pode efetuar descontos sem comprovação de contratação válida.

4.

A ausência de prova documental da contratação torna indevida a cobrança das tarifas, impondo-se a restituição dos valores pagos pelo consumidor.

5.

A configuração do dano moral exige demonstração de abalo concreto aos direitos da personalidade, não bastando a simples cobrança ou desconto indevido, quando não acompanhados de inscrição em cadastro restritivo ou de circunstância agravante.

6.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais Cíveis reconhece que a mera cobrança indevida de tarifas bancárias, desacompanhada de elementos extraordinários, não gera direito a indenização por dano moral, sob pena de banalização do instituto.

7.

A interposição do agravo interno sem fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de tarifas bancárias sem contrato ou autorização do cliente é ilícita e gera direito à restituição simples dos valores pagos.

2.

O dano moral não se configura quando a cobrança indevida não acarreta inscrição em cadastros restritivos nem outros agravamentos aptos a violar a dignidade da parte autora.

3.

O agravo interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 4o; CC, art. 876; Resolução BACEN no 3.919/2010, arts. 1o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 23/05/2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 11/03/2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1075823-40.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 13/06/2025; CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, N.U 1032634-57.2022.8.11.0041, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20/06/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1078004-14.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 10/07/2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face a
decisão monocrática (id. 301007851)
que deu
parcial provimento
ao recurso inominado interposto pelo reclamado para (I) o fim de afastar a condenação por danos morais, mantendo quanto ao mais a sentença tal como prolatada.

Pretende o reclamante, ora recorrente, em sede de Agravo Interno, a reforma decisão monocrática para condenação do Banco por dano moral.

A parte recorrida, em suas contrarrazões, pugnou pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

O reclamante, ora agravante, aduz que houve descontos indevidos, diretamente sobre sua conta salário, sem sua autorização e em desacordo com a Resolução BACEN no 3.919/2010, em afronta aos direitos da personalidade.

Incontroverso que a parte reclamada não logrou comprovar por meio de documentos hábeis a existência da citada contratação que resultaria na cobrança das tarifas denominadas
Cesta Classic 2 / Vr. Parcial Cesta Classic 2
(id. 296772928)
. Assim, diante da inexistência de contratação, passo à análise quanto ao pleito de danos morais.

A norma prevista na Resolução no 3.919/2010 do BACEN não deixa dúvida acerca da necessidade de
previsão contratual
para autorizar a realização da cobrança decorrente da remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras.

Referida conclusão advém do que consta do art. 1o da Resolução no 3.919/2010 do BACEN:
“Art. 1o A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.”
e ainda do art. 8o da mesma Resolução

“A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico.”

No caso em apreço, resta incontroverso o direito à restituição material, conforme documento comprobatório acostado pela parte reclamante (id. 296772928).

Contudo, quanto ao pleito indenizatório por danos morais, verifica-se que não foram apresentados elementos suficientes para caracterizar o dano extrapatrimonial.

Importa registrar que, não há prova nos autos de que em razão de tais
descontos (denominados Cesta Classic 2 / Vr. Parcial Cesta Classic 2)
tenha a parte autora experimentado qualquer outra circunstância intensificadora.

Nesse sentido, cito como precedentes:
(N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024); (N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024) e (N.U 1075823-40.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025).

A propósito:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SEM CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por dano moral. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal nos termos do art. 27 do CDC, declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinou sua conversão em empréstimo consignado com taxa média de mercado, estabeleceu compensação de valores, condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 por dano moral, custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) saber se incidem as prejudiciais de prescrição trienal ou decadência, afastando a quinquenal; (ii) saber se é válida a contratação de cartão de crédito consignado mediante transferência direta via TED ao consumidor, em caso de ausência de informações claras; e (iii) saber se a falha na prestação de serviço bancário gera indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição quinquenal foi corretamente aplicada, considerando a relação de consumo e a natureza sucessiva dos descontos, não se aplicando a prescrição trienal nem a decadência.
A contratação foi apresentada de forma dissimulada como empréstimo pessoal, havendo vício de consentimento por ausência de informações claras sobre a natureza da operação e a forma de amortização.
A jurisprudência reconhece a nulidade da contratação de cartão RMC quando não demonstrada ciência do consumidor quanto às suas condições e o uso como crédito rotativo.
A conversão do contrato para empréstimo consignado é medida adequada à luz dos arts. 6o, III, e 39, V, do CDC, com a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen.
A restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, conforme ausência de má-fé da instituição financeira.
Não se configura dano moral na hipótese concreta, dado que não houve inscrição indevida, negativação ou abalo à dignidade, caracterizando mero aborrecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por dano moral, mantendo os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: “1. O contrato de cartão de crédito consignado que não apresenta ao consumidor informações claras sobre sua natureza e condições deve ser convertido em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado. 2. A restituição de valores descontados indevidamente se dá de forma simples quando não caracterizada má-fé da instituição financeira.
3. A contratação irregular, sem exposição vexatória ou negativação, não enseja dano moral indenizável.”

(N.U 1032634-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)
grifei

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA.
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais em virtude de cobrança indevida, determinando a restituição simples do valor referente à tarifa bancária “Cesta Classic 1”, e improcedente o pedido de indenização por danos morais. A parte autora recorre pleiteando a restituição integral de valores supostamente indevidos e a condenação do banco ao pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve outras cobranças indevidas além da tarifa “Cesta Classic 1”, aptas a justificar restituição dos valores; (ii) analisar se os descontos realizados e a conduta do banco configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de contrato assinado referente à tarifa bancária “Cesta Classic 1” inviabiliza a cobrança, sendo cabível a restituição simples dos valores, diante da ausência de prova de má-fé.
4. Os descontos relativos ao “MORA CRÉDITO PESSOAL” referem-se a parcelas vencidas de empréstimos contratados pela autora, acrescidos de encargos, autorizados contratualmente e debitados quando havia saldo.
5. Os lançamentos bancários relacionados a empresas como Odontoprev, Casas Bahia, Natura, Eudora, entre outras, decorreram de contratações realizadas diretamente pela consumidora, mediante uso de senha pessoal e dados bancários, inexistindo ilicitude na conduta do banco enquanto intermediador financeiro.
6. A jurisprudência do STJ afasta a configuração de dano moral quando não demonstrado abalo concreto aos direitos da personalidade, tratando-se de mero dissabor cotidiano.
7. A ausência de comprovação de prejuízo extraordinário ou violação à dignidade da parte autora impede o reconhecimento do dano moral, sob pena de banalização do instituto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prova contratual afasta a validade da cobrança de tarifa bancária não pactuada, autorizando a restituição simples do valor. 2. Descontos referentes a empréstimos consignados e pagamentos eletrônicos com uso de senha e dados pessoais são válidos quando realizados nos termos do contrato e por autorização do próprio consumidor. 3. A cobrança indevida de tarifa bancária, quando não demonstrado abalo concreto, não configura dano moral indenizável.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3o; CC, art. 876.
(N.U 1078004-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025)
grifei

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática (id. 301007851).

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolva-se à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025